Tribunal: CARF
Processo: 13609.001505/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001505/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.968 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
RETROSETE TERRAPLANAGEM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da
Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade diante da exclusão da interessada
do Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Por meio do ADE (Ato Declaratório Executivo) DRF/STL No 425205, de 1o de
setembro de 2010 (fls. 5), a contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de
1o de janeiro de 2011, em virtude de existirem, em seu nome, débitos deste regime
especial de tributação sem exigibilidade suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001505/2010-74
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.968 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001505/2010-74

No referido ADE, consta que os débitos motivadores da exclusão foram os
seguintes:

Cientificada da exclusão em 23/9/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls.
66, em 21/10/2010 a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
2 e 4, com as alegações literalmente transcritas a seguir:
Razões Apresentadas (...)
- Por possuir 3 parcelamentos; que se encontram em dia; Mesmo que conste a exclusão
do PAEX no sistema da Receita, ainda continuamos o pagamento;
- Priorizar pagamento dos funcionários;
- Por ter alguns meses pagos em 2008 - ano da cobrança, e também outros meses pagos
nos anos posteriores.
Por que, para uma empresa de pequeno porte a tributação do Simples Nacional é mais
viável que outros tipos de tributação.
E também os encargos e juros somam quase 50% a mais neste atraso em que nos
encontramos e 30 dias não será suficiente para levantar recursos para quitar o débito.
Recebemos no último dia 23/09 um ADE - Ato Declaratório Executivo, (...), dando
conta de que devemos quitar os débitos dos meses 03/2008 a 07/2008, 11/2008 e
12/2008, no prazo máximo de 30 dias.
Vimos portanto, informar a V.Sa, que estamos cientes dos débitos supra mencionados, e
sabedores de nossa obrigação para com o Fisco, mas por motivos de força maior e
alheios à nossa vontade, não tivemos ainda condições para efetuar os pagamentos.
Conforme V.Sa. pode verificar, nossa Empresa, dentro das possibilidades procura
quitar os débitos existentes, estando inclusive com 03 (três) parcelamentos, sendo
quitados mensalmente, pois admitimos nossos débitos e procuramos saldá-los dentro do
possível.
Por estas razões, vimos expor a V.Sa. nossas dificuldades e pedir que nos dê mais um
tempo para tentarmos pagar o que devemos, não nos excluindo do Simples Nacional,
pois isso nos causaria grandes transtornos e impossibilidade de pagamento. Haja vista
as dificuldades que momentaneamente atravessamos.
Isto posto, gostaríamos que V. Sa. se sensibilizasse conosco, nos dando uma outra
alternativa para poder quitar os débitos, como um novo parcelamento ou um prazo
maior para pagamento mensal dos meses atrasados.

Acompanham a manifestação de inconformidade os docs. de fls. 6/64,
constituídos, dentre outros, por cópia de decisão da Procuradoria-Seccional da
Fazenda Nacional em Sete Lagoas (fls. 16/17) e por cópias de comprovantes de
pagamentos (fls. 18/64).
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
MG, no Acórdão às fls. 71 a 74 do presente processo (Acórdão no 02-46.515, de 30/07/2013 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.968 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001505/2010-74

Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO POR DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. FALTA
DE REGULARIZAÇÃO.
A empresa para a qual forem identificados débitos sem exigibilidade suspensa será
excluída do Simples Nacional, se não comprovar ter regularizado os débitos
motivadores no prazo de trinta dias da ciência do ato de exclusão.

No voto, a decisão ponderou que o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006 estabelece vedação ao Simples Nacional em caso de existência de débitos sem
exigibilidade suspensa:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Relatou que, em setembro de 2010, haviam sido identificados débitos do Simples
Nacional em nome da empresa e, por esse motivo, emitido o Ato Declaratório. Observou que o §
5o do art. 6o da Resolução CGSN no 15/2007 estabelecia que a pessoa jurídica poderia
permanecer no regime especial caso comprovasse ter regularizado, no prazo de trinta dias da
ciência, os débitos motivadores da exclusão. E que, na peça de defesa, a interessada reconhecia
expressamente a existência dos débitos e afirmava não dispor de meios para pagá-los à vista no
prazo de trinta dias.
Argumentou que o fato de a pessoa jurídica enfrentar dificuldades financeiras em
nada alterava a incidência dos tributos quando da ocorrência dos fatos geradores, pois a
ocorrência da obrigação tributária independia da saúde financeira do contribuinte.
Esclareceu, relativamente à impossibilidade de parcelamento, que somente com o
advento da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011, que alterou a Lei
Complementar no 123/2006, passou a ser possível parcelar débitos decorrentes da apuração de
tributos pelo Simples Nacional, conforme regulamentado pela Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 76), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/09/2013 (recurso às
fls. 79 a 87, autenticação mecânica na primeira folha).
Nele alega que se equivocou, na peça de defesa inicial, ao alegar que os sete
débitos que deram origem à exclusão teriam decorrido de problemas de saúde financeira da
empresa. Que o ocorrido é que a empresa já havia se habilitado a parcelamento que teria
suspendido a exigibilidade dos referidos débitos.
Informa que ingressou, em 13/03/2012, com pedido amplo de parcelamento, nos
termos da Resolução CGSN no 94/2011 e IN RFB no 1.229/2011 (fl. 99), parcelamento que
incluía os sete débitos em questão e outros. Além disso, que quitou os sete débitos através de um
segundo parcelamento, com pagamentos mensais no valor fixo de R$ 300,00, a partir do mês de
março de 2013 (Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS às fls. 101 a 106,
efetuados até a data do recurso).
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.968 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001505/2010-74

É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório e documentos do processo, em 01/09/2010 foi emitido o Ato
Declaratório Executivo que excluiu a interessada do Simples Nacional pela existência de débitos
em aberto, não suspensos, do ano de 2008 (fl. 05). O ato de exclusão foi recebido pela empresa
em 23/09/2010. Como esclarecia o próprio ADE, a exclusão tornar-se-ia sem efeito caso a
totalidade dos débitos fosse paga no prazo de trinta dias de sua ciência.
Em seu recurso a empresa esclarece que ingressou com pedido de parcelamento
em 13/03/2012 (fl. 99), data muito posterior ao prazo de trinta dias da ciência do ADE. Por isso,
não há o que reparar na decisão recorrida, cujos trechos pertinentes transcrevo abaixo, e cujos
fundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999:
O inciso II do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
determina que a exclusão do Simples Nacional se dará obrigatoriamente quando a
microempresa ou a empresa de pequeno porte incorrer em qualquer das situações de
vedação.
Dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
De acordo com o § 3o do art. 29 da Lei complementar no 123, de 2006, a
exclusão de ofício deve ser realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.
Nesse sentido, o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispõe, no inciso I do
art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, que a exclusão de ofício
ocorrerá quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória.
Por sua vez, as disposições da alínea “d”, inciso II do art. 3o da Resolução
CGSN no 15, de 2007, c/c as do inciso XVI do art. 12 da Resolução CGSN no 4, de
2007, estabelecem que a pessoa jurídica deverá comunicar obrigatoriamente sua
exclusão do Simples Nacional quando houver débito de sua responsabilidade com a
Fazenda Pública Federal.
Em setembro de 2010, foram identificados débitos do Simples Nacional em
nome da empresa. Por esse motivo, foi emitido o Ato Declaratório combatido.
Contudo, o § 5o do art. 6o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007,
estabeleceu que a pessoa jurídica poderia permanecer no regime especial, caso
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.968 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001505/2010-74

comprovasse ter regularizado, no prazo de trinta dias a partir da ciência, os débitos
motivadores da exclusão.
(...)
A despeito das cópias de comprovantes de pagamento juntadas às fls. 18/64,
verifica-se que nenhuma delas se refere aos débitos indicados no ADE DRF/STL No
425205 e, de acordo com consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, nenhum dos débitos apontados no Ato Declaratório foi
integralmente regularizado dentro do prazo de que a contribuinte dispunha para fazê-
lo, qual seja, trinta dias contados a partir da ciência da exclusão.
Relativamente à impossibilidade de parcelamento de débitos do Simples
Nacional, de fato, somente com o advento da Lei Complementar no 139, de 10 de
novembro de 2011, que alterou a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, passou a ser possível parcelar débitos decorrentes da apuração de tributos pelo
Simples Nacional. Antes dessa data, não havia previsão legal para o parcelamento de
débitos dessa natureza, uma vez que tais débitos abrangem tributos da competência
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Somente em novembro de 2011, foi
regulamentado o parcelamento de débitos do Simples Nacional, por meio da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, e em 2 de janeiro de 2012, a
RFB disponibilizou o pedido do parcelamento em seu âmbito.
(...)
De todo o exposto, verifica-se que à época da exclusão do Simples Nacional
restou configurada situação de inadimplência para com a Fazenda Pública Federal e
que a impugnante não comprovou ter regularizado em tempo hábil os débitos
identificados. Assim, não cabem reparos ao ato declaratório de exclusão, emitido em
conformidade com a legislação vigente.

Conclui-se que, no prazo estabelecido pela legislação, não foram regularizados os
débitos em aberto, consolidando-se a exclusão efetuada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital